Tribunal: TJES
Processo: 5001626-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RECORRIDO: MONIQUE MOURA DE LOURDES DA SILVA DE PAULA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso.

Alega a parte embargante que houve omissão quanto a apreciação da responsabildiade da ré.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pelo Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de inconformismo. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se na reapreciação do mérito. Pois, o atendimento as questões aventadas repassaria, novamente, ao reexame da matéria e das provas dos autos.

Quanto a formação do convencimento, salienta-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para demonstrar as razões de seu convencimento. O dever de motivação não impõe a exaustão argumentativa, mas apenas que o julgador explicite os fundamentos jurídicos que embasaram sua conclusão, conforme preceituam o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Por fim, verifico que a embargante alega expressamente que os embargos possuem finalidade de prequestionamento.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Razão pela qual não assiste razão o embargante.

3. DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)